Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-25.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802108-25.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIANA SOUZA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOLIDARIEDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e sua responsabilidade objetiva e solidária por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, à inexistência de solidariedade à luz do art. 265 do Código Civil e à necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (i) quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) quanto à inexistência de solidariedade com a construtora; e (iii) quanto ao enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Banco do Brasil, como gestor do FAR, integra a cadeia de fornecimento e possui dever de fiscalização das obras, atraindo a incidência do art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade solidária decorre do regime consumerista aplicável aos integrantes da cadeia de fornecimento, não havendo omissão quanto ao tema, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente, sendo certo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

7. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revela-se inadequada a utilização dos embargos declaratórios com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; EDcl no AREsp 980.631
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802108-25.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: LUCIANA SOUZA CARVALHO

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33420937

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33420937)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
LUCIANA SOUZA CARVALHO
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33420937)
:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Banco do Brasil S/A, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Laudo técnico comprovou a existência de vícios estruturais relevantes no imóvel, não impugnados de forma específica pela instituição financeira, que atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV – Faixa 1, na qualidade de gestor do FAR; (ii) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil não atua como mero agente financeiro nos contratos do PMCMV – Faixa 1, exercendo a função de gestor e representante do FAR, com dever de fiscalização das obras, nos termos do art. 6º-A da Lei nº 11.977/2009.

4. A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, inexistindo comprovação de excludentes legais.

5. O laudo técnico juntado aos autos demonstrou vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel, não havendo prova técnica em sentido contrário, em descumprimento ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Os danos morais são devidos, pois os vícios ultrapassam meros aborrecimentos, violando o direito fundamental à moradia digna previsto no art. 6º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos de imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 405 e 1.021, §3º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP; AgInt no REsp 1.822.431/SP; EDcl no AREsp 980.631; TJPA, Apelação nº 0141548-57.2015.8.14.0087.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 34734495),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, que veda sua presunção; e à necessidade de prequestionamento das referidas matérias, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade
(ID 35332182)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como visto, a insurgência recursal veiculada nos presentes aclaratórios limita-se à alegação de supostas omissões no acórdão recorrido, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do embargante, ausência de solidariedade com a construtora e necessidade de prequestionamento.

Contudo, da detida análise do julgado embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e coerente.

Com efeito, no tocante à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar, de forma inequívoca
(ID 33420938)
:

“(...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

Tal fundamentação revela que a preliminar suscitada foi não apenas apreciada, mas afastada de maneira clara e motivada, inexistindo qualquer lacuna decisória.
O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração
.

No que concerne à alegação de ausência de solidariedade, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil, deixou assentado que sua atuação como gestor do FAR o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, por si só, afasta a tese de inexistência de responsabilidade. Ademais, restou consignado que “laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma eficaz pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço”, o que reforça a conclusão pela responsabilização do agente financeiro.

Nesse contexto, observa-se que a questão relativa à responsabilidade do embargante, e, por consequência lógica, à sua eventual solidariedade, foi devidamente apreciada sob a ótica do microssistema consumerista, não havendo qualquer omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

De outro lado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, quando o tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, por si só, afasta eventual prejuízo à parte.

Assim, não se verificando qualquer vício no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto utilizados com nítido caráter infringente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026